Tribunal: CARF
Processo: 11610.007696/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.007696/2008-07
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA NOGUEIRA GUERRA BOTTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo de empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007696/2008-07
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007696/2008-07

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.154,12, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou impugnação em 17/06/2008, anexa às fls 01 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em
despacho emitido por DERAT / SPO / CAC - LUZ em 03/10/2008, às fls. 14.
A interessada requer seja cancelado o débito fiscal reclamado e autorizada a
entrega de Declaração de Ajuste Anual Retificadora, uma vez que declarou
indevidamente como dependente seu esposo, Sr. Gino Bottino - CPF:
066.779.088-87.
Esse erro resultou em acréscimo dos rendimentos auferidos pelo dependente aos
seus próprios rendimentos, bem como o lançamento de imposto suplementar,
multa de ofício e juros, por meio da notificação de lançamento em tela.
A notificada anexa retificação da Declaração de Ajuste Anual à impugnação
oposta, para fundamentar seu argumento de que mesmo sendo declarados os
rendimentos do cônjuge dependente, não há alteração do valor a ser restituído a
que alega ter direito.

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 23/06/2010, no acórdão 17-42.016, às e-fls. 28 a 32, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 38
a 55 no qual alega, em síntese, que preencheu sua DAA de forma equivocada, incluindo os
rendimentos do INSS do seu cônjuge.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/09/2010, e-fls. 35, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/10/2010, e-fls. 38, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007696/2008-07

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo de empregatício. A DRJ
manteve a autuação.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta exatamente as
mesmas alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo
qualquer fundamento novo que afaste o atestado nas DIRF de e-fls. 33 a 3, motivo pelo qual
adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Conforme relatado e discriminado pela fiscalização às fls. 04 (frente), constatou-se a
omissão de rendimentos recebidos por dependente da contribuinte, Sr. Gino Bottino -
CPF: 066.779.088-87, durante o ano-calendário em epígrafe.
Constam nos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
rendimentos pagos por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CNPJ:
29.979.036/0001-40, no valor de R$ 10.350,58, recebidos pelo Sr. Gino Bottino - CPF:
066.779.088-87, incluído pela contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual como
seu dependente.
O valor mencionado acima e consolidado por meio do demonstrativo de fls. 04 (frente),
não foi declarados pela impugnante em campo próprio da Declaração de Ajuste Anual
do ano-calendário em questão (ND: 08./37.337.700), como "Rendimento Tributável
Recebido de Pessoa Jurídica - Dependentes", tendo sido incluído indevidamente no
campo "Informações do Cônjuge" (às fls. 10).
Cabe observar que em relação à mencionada omissão apurada durante a ação fiscal, o
dependente da contribuinte não apresentou Declaração de Ajuste Anual para o ano-
calendário em tela.
Quanto à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, cabe observar que se
trata de opção facultada ao contribuinte, consoante disposição expressa pelo artigo 4o ,
inciso III da Lei n° 9.250/ 1995, como se observa na transcrição abaixo:
Art. 4°. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o , da Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, cujo teor
transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007696/2008-07

(...)
Hl - a quantia, por dependente, de:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Portanto, mantêm-se integralmente as bases de cálculo apuradas, referentes à omissão
de rendimentos tributáveis recebido por dependente.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Por meio da impugnação acostada aos autos, a notificada requer a entrega de Declaração
de Ajuste Anual Retificadora (às fls. 07 / 11), para fundamentar seu argumento de que
mesmo sendo declarados os rendimentos do cônjuge dependente, Sr. Gino Bottino -
CPF: 066.779.088-87, não há alteração do valor a ser restituído a que alega ter direito.
Da análise dos documentos de fls. 07 / 11, anexos à impugnação, verificasse que a
contribuinte inseriu os rendimentos de seu dependente na ficha "Informações do
Cônjuge" (às fls. 10).
Entretanto, por lapso manifesto, a impugnante deixou de incluir o mesmo valor no item
"Rendimentos Tributáveis Recebidos De Pessoas Jurídicas Pelos Dependentes" (às fls.
11), o que se reflete no resultado errôneo a que chegou.
Portanto, está correto o calculo efetuado pela fiscalização, conforme demonstrativo de
fls. 04 / verso.
Cabe ainda observar que uma vez iniciado o procedimento fiscal, cessa a
espontaneidade, sendo vedado ao contribuinte proceder à retificação da Declaração de
Ajuste Anual que se encontre em processo de revisão interna, bem como seja objeto de
fiscalização.
Nesse sentido, é de observação obrigatória as disposições expressas do artigo 138,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 7o , § I o do Decreto
70.235/72, transcritos a seguir:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007696/2008-07

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. Decreto 70.235/72
Art. 7- O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1- O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Na mesma esteira, segue-se o que disciplina a IN - SRF n° 579/2005, por meio do artigo
5o , inciso I, vigente à data da emissão da Notificação da lançamento em tela:
IN SRF n" 579/2005:
Art. 5-A declaração relificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e
§ 1 ° do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972;
Por conseguinte, uma vez iniciada a ação fiscal não há como retificar a declaração
espontaneamente, consolidando-se a emissão da Notificação de Lançamento em tela.
CONCLUSÃO
O lançamento em epígrafe foi efetuado na estrita observância das determinações legais
vigentes, não havendo reparos a serem feitos.
Em razão de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção
integral do crédito tributário exigido.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.917 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007696/2008-07

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital